Tribunal: CARF
Processo: 10830.016780/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.016780/2010-71
ACÓRDÃO
2001-007.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam
incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta
hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, em mera
liberalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016780/2010-71
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 76/79):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) n 2009/986145938727540 (fl. 4), resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008, que cancelou o direito à restituição declarado, no valor de R$ 815,94, e
apurou crédito tributário no valor de R$ 64.943,23, dos quais R$ 34.287,12 de
imposto de renda suplementar, R$ 25.715,34 de multa de ofício e R$ 4.940,77 de
juros de mora (calculados até 30/11/2010).
2. A autoridade fiscal considerou indedutível parte da despesa declarada a título
de pensão alimentícia, no valor de R$ 133.369,01, assim consignando na
Descrição dos Fatos (fl. 16):
[...]
Tendo sido apurado, nos termos da separação judicial Processo 2435/97
que os filhos completaram a maioridade (item 2 da petição), foi
considerado como dedutível a título de pensão alimentícia, 25% do
rendimento líquido recebido da fundação CESP, pago à cônjuge varoa,
conforme os termos do item 10 da petição homologada pelo processo
acima.
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando,
em síntese, que o valor se refere a pagamento efetuado a título de pensão
alimentícia, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de acordo
homologado judicialmente e que, apesar dos filhos terem completado a
maioridade, a pensão ainda é descontada mensalmente, correspondendo a
100% dos vencimentos líquidos, sendo a dedução objeto de redução na fonte
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016780/2010-71
3
pagadora em nome da portadora do CPF 278.160.938-29, Maria Prado de
Oliveira.
4. É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia são dedutíveis somente se
previstas em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou em escritura
pública, em caso de divórcio consensual.
PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA POR LIBERALIDADE. INDEDUTÍVEL.
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis, por falta de previsão legal.
Cientificado da decisão, em 10/04/2015 (fls. 83/84), o contribuinte, em 07/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 90/96), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da pensão
alimentícia declarada, alegando, em apertada síntese, que faz jus a totalidade da dedução do
pensionamento declarado, uma vez que acordo judicial homologado estipulou o pagamento da
verba alimentar caso os filhos menores prosseguissem com estudos no ensino superior, ainda que
superada a maioridade, sendo certo que sua ex-esposa, Maria Vilma Prado de Oliveira, ofertou o
rendimento integral recebido à tributação. Alega ainda que faz jus pelo menos a dedução da verba
alimentar no percentual de 50% dos rendimentos líquidos recebidos da Fundação CESP, paga à ex-
esposa e ao filho, Rafael Prado de Oliveira, que à época estava cursando ensino superior, restando
assim resguardada a condição de dependência, conforme se depreende dos documentos ora
anexados, tudo em nome da verdade material. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida,
com o cancelamento integral do débito fiscal reclamado, ou alternativamente, seja reconhecido o
direito a dedução de 50% relativo à verba alimentar paga à ex-esposa, Maria Vilma e ao
filho/alimentando, Rafael.
Protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, em
especial pela juntada de novos documentos, devendo ainda ser resguardado seu direito de realizar
sustentação oral quando do julgamento do presente recurso, em homenagem ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/113.
É o relatório.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016780/2010-71
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia paga aos
filhos/alimentandos, no valor total de R$ 133.369,01, por falta de previsão legal para sua dedução,
com especial destaque por terem atingido a maioridade, buscando, por oportuno, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos lançados
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 76/79), e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 14/18), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, cabe registrar que a dedução de pensão alimentícia judicial somente
será cabível quando restar comprovado que o pagamento ocorreu em conformidade com os
termos do acordo homologado judicialmente. Noutras palavras, para ter direito à dedução o
contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar a decisão judicial
homologatória do pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que em relação ao pensionamento dos filhos/alimentandos,
Renata (nascida em 24/01/1977), Roberta (nascida em 07/05/1980) e Rafael (nascido em
19/11/1982), embora haja sentença judicial homologatória fixando a verba alimentar, proferida na
separação consensual no 1.768/97, que tramitou na 1a Vara Cível de Campinas/SP (fls. 8/13), por
outro lado, constato que no ano-calendário de 2008, os aludidos alimentandos possuíam mais de
24 anos, conforme, aliás, registrado pelo próprio Recorrente na peça recursal.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos exigidos para dedutibilidade dos
valores remanescentes e à mingua de comprovação do atendimento às regras do direito de família
acerca do dever alimentar aos filhos maiores de idade – levando-se em conta, diga-se de
passagem, inexistir ou restar evidenciada a necessidade por incapacidade física ou mental para
trabalho, com base na legislação de regência (arts. 77, § 1o, III e § 2o e 78 do RIR/99) – correta é
manutenção da autuação, descabendo assim a obrigatoriedade da prestação alimentar, paga no
presente caso por mera liberalidade, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário exigido.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016780/2010-71
5
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para juntada
de novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação à
matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal, sobretudo visando a oportunidade
para realização de sustentação oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra
amparo no Regimento Interno (RICARF). Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta
de Julgamento, com antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U,
como no sítio do CARF na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas
publicações, podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o
prazo regulamentar contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 137
DF CARF MF
Original